Tribunal: TRF3
Processo: 0008808-12.2008.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
96/575)

0008808-12.2008.4.03.6105

DJEN Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0008808-12.2008.4.03.6105

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: ROTOCROM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO: ROTOCROM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985 DO STF. NATUREZA REMUNERATÓRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 15/09/2020. DIREITO À COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO ATÉ 14/09/2020. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame de acórdão, por determinação da Vice-Presidência do Tribunal, para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985 do STF). O acórdão anteriormente mantivera decisão monocrática que afastou a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. Discute-se a adequação do entendimento adotado ao precedente vinculante do STF, especialmente quanto à modulação dos efeitos da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a retratação do acórdão recorrido para adequá-lo ao entendimento firmado pelo STF no Tema 985, que reconheceu a incidência de contribuição social sobre o terço constitucional de férias e modulou os efeitos da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985), reconhece a natureza remuneratória do terço constitucional de férias gozadas e fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre essa verba.

4. A Corte Suprema estabelece que o terço constitucional de férias constitui parcela paga em retribuição ao trabalho prestado, não possuindo caráter indenizatório, razão pela qual integra a base de cálculo das contribuições sociais.

5. Nos embargos de declaração opostos no referido recurso extraordinário, o STF modula os efeitos da decisão, atribuindo eficácia ex nunc à tese firmada.

6. A modulação determina que a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias é exigível apenas a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito do RE no 1.072.485/PR.

7. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, a regra geral é a inexistência de incidência da contribuição, assegurando-se ao contribuinte a possibilidade de recuperação do indébito, exceto nos casos em que o pagamento tenha sido realizado e não impugnado judicialmente até essa data.

8. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 29/08/2008, anteriormente ao marco temporal fixado pelo STF, circunstância que autoriza a recuperação dos valores indevidamente recolhidos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Juízo positivo de retratação.

Tese de julgamento:

1. O terço constitucional de férias gozadas possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.

2. Em razão da modulação de efeitos estabelecida pelo STF no Tema 985, a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias é exigível apenas a partir de 15/09/2020.

3. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, admite-se a recuperação do indébito pelo contribuinte que tenha ajuizado ação judicial antes desse marco temporal, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR (Tema 985 da repercussão geral); TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 23.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0008808-12.2008.4.03.6105

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: ROTOCROM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

ADVOGADO do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO: ROTOCROM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de devolução dos autos para eventual juízo de retratação quanto ao acórdão (ID 221124930 - Pág. 102), posteriormente complementado em sede de embargos de declaração (ID 221124930 - Pág. 152), que manteve decisão monocrática que afastou a contribuição sobre o terço constitucional de férias (ID 221124930 - Pág. 37).

Em decisão datada de 11/03/2026, a E. Vice-Presidência desta Corte, com fundamento no art. 1.040, II do Código de Processo Civil, determinou o encaminhamento dos autos à C. Turma Julgadora, para reexame da controvérsia à luz do paradigma - RE n° 1.072.485/PR (Tema n° 985) - e verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie (ID 359304126).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de juízo de retratação para adequação do acórdão recorrido aos entendimentos firmados pelo STF, nos Temas 985.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.072.485, submetido à sistemática da repercussão geral e vinculado ao Tema 985, pacificou o entendimento quanto à natureza remuneratória do terço constitucional de férias, fixando a seguinte tese, in verbis:

É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.

À luz do entendimento firmado pela Corte Suprema, o terço constitucional de férias gozadas configura parcela paga em retribuição à prestação do trabalho, não sendo destinada a indenizar qualquer prejuízo, motivo pelo qual deve integrar a base de cálculo das contribuições sociais.

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, em 12/06/2024, o C. STF pronunciou-se pela necessidade de conferir efeito ex nunc à ratio decidendi.

Do referido julgado, resulta que a contribuição previdenciária a cargo das empresas somente é exigível sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n.o 1.072.485/PR, ressalvadas as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a mesma data, que não serão devolvidas pela União.

Extrai-se, portanto, que, para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é a de que não incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, apenas ficando impedido de recuperar o indébito quem, cumulativamente: i) pagou tais contribuições e ii) não propôs ação judicial questionando-as até referido marco temporal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.

- Decisão do STF (Tema 985), foi fixada a tese de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”

- Passou-se, portanto, a incidir contribuição sobre o terço constitucional das férias gozadas e, de acordo com a modulação dos efeitos da referida decisão foi atribuído efeito ex nunc, devendo, portanto, a incidência ocorrer a partir da data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.

- Embargos de declaração providos em parte.”

(ApelRemNec 5000444-87.2022.4.03.6100, Relator Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, Primeira Turma, j. 23/10/2024, Intimação via sistema 24/10/2024)

No caso dos autos, a presente ação foi ajuizada em 29/08/2008, ou seja, antes do marco temporal (15/09/2020) fixado na modulação dos efeitos do Tema 985/STF.

Desse modo, afigura-se a pertinência da realização do juízo positivo de retratação, a fim de reconhecer a exigibilidade das contribuições em questão sobre o terço constitucional de férias a contar de 15/09/2020, ressalvado o direito do contribuinte à recuperação do indébito relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da demanda.

Ante o exposto, voto por exercer juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC/2015, a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985 DO STF. NATUREZA REMUNERATÓRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 15/09/2020. DIREITO À COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO ATÉ 14/09/2020. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame de acórdão, por determinação da Vice-Presidência do Tribunal, para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985 do STF). O acórdão anteriormente mantivera decisão monocrática que afastou a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. Discute-se a adequação do entendimento adotado ao precedente vinculante do STF, especialmente quanto à modulação dos efeitos da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a retratação do acórdão recorrido para adequá-lo ao entendimento firmado pelo STF no Tema 985, que reconheceu a incidência de contribuição social sobre o terço constitucional de férias e modulou os efeitos da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985), reconhece a natureza remuneratória do terço constitucional de férias gozadas e fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre essa verba.

4. A Corte Suprema estabelece que o terço constitucional de férias constitui parcela paga em retribuição ao trabalho prestado, não possuindo caráter indenizatório, razão pela qual integra a base de cálculo das contribuições sociais.

5. Nos embargos de declaração opostos no referido recurso extraordinário, o STF modula os efeitos da decisão, atribuindo eficácia ex nunc à tese firmada.

6. A modulação determina que a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias é exigível apenas a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito do RE no 1.072.485/PR.

7. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, a regra geral é a inexistência de incidência da contribuição, assegurando-se ao contribuinte a possibilidade de recuperação do indébito, exceto nos casos em que o pagamento tenha sido realizado e não impugnado judicialmente até essa data.

8. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 29/08/2008, anteriormente ao marco temporal fixado pelo STF, circunstância que autoriza a recuperação dos valores indevidamente recolhidos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Juízo positivo de retratação.

Tese de julgamento:

1. O terço constitucional de férias gozadas possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.

2. Em razão da modulação de efeitos estabelecida pelo STF no Tema 985, a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias é exigível apenas a partir de 15/09/2020.

3. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, admite-se a recuperação do indébito pelo contribuinte que tenha ajuizado ação judicial antes desse marco temporal, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR (Tema 985 da repercussão geral); TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, exerceu juízo positivo de retratação a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão